Tribunal: TJSP
Processo: 1502006-95.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06). Sentença que julgou a ação improcedente. Manutenção. Prova frágil quanto à ocorrência do delito de tráfico de drogas. Testemunhas arroladas pela acusação que apresentaram versões contraditórias. Negativa do réu que não está dissociada dos demais elementos dos autos. Fragilidade do acervo probatório que deve levar à absolvição,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06). Sentença que julgou a ação improcedente. Manutenção. Prova frágil quanto à ocorrência do delito de tráfico de drogas. Testemunhas arroladas pela acusação que apresentaram versões contraditórias. Negativa do réu que não está dissociada dos demais elementos dos autos. Fragilidade do acervo probatório que deve levar à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Art. 386, VII, CPP. Recurso não provido.